Tribunal: TJSP
Processo: 1110165-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE CATARATA – RECUSA DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR IMPORTADA "PANOPTIX TORIC" – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE PRODUTO IMPORTADO – RECUSA INJUSTIFICADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE S/A, é
apelada GERUZA CRISTINA FERNANDES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1110165-64.2018.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Geruza Cristina Fernandes Santos
(Voto no 26.926)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR
DE CATARATA – RECUSA DE COBERTURA PARA
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR IMPORTADA
“PANOPTIX TORIC” – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE
PRODUTO IMPORTADO – RECUSA INJUSTIFICADA -
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO DESPROVIDO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 165/167, que julgou parcialmente
procedente o pedido condenando a ré a custear o implante
de lente intra-ocular importada “PANOPTIX TORIC” para
ambos os olhos, bem como nas custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa.

Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença alegando a incompetência do juízo, visto que
a autora reside no estado de Pernambuco. No mérito alega
não ter ocorrido recusa de tratamento, desde que
realizado pela técnica convencional, com a utilização da
lente polimetilmetacrilato PMMA, cujo valor limite para
reembolso é de R$ 1.054,44 por lente, cabendo à segurada
arcar com a diferença caso opte em utilizar outro tipo de
lente, de maior valor do que a autorizada pela ré; pede a
extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos
do art. 485 CPC, em razão da incompetência territorial,
ou subsidiariamente, a improcedência da ação com a
consequente inversão do ônus da sucumbência.
Comprovado o recolhimento de preparo (fls.193/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100
3
Recebido o recurso em ambos os efeitos; Não houve
manifestação de oposição ao julgamento virtual do recurso.
Contrarrazões às fls. 199/208.
É o relatório.
1.- DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
Geruza Cristina
Fernandes Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em
face da Bradesco Saúde S/A sustentando, em síntese, que
teve diagnóstico de catarata biocular; com recomendação
médica para realização de procedimento cirúrgico pela
técnica
micro
incisional
de
facoemulsificação
com
implantes de lentes intra oculares PANOPTX; a autora
pediu autorização para que a cirurgia fosse realizada com
material recomendado pelo oftalmologista; o plano de
saúde se opôs ao fornecimento. Por isso, a requerida
pleiteou a condenação da ré no custeio de lente intra-
ocular importada “PANOPTIX TORIC”, bem como indenização
por danos morais pela negativa indevida.
A ré contestou alegando, em resumo, a incompetência
do juízo, e no mérito que não negou cobertura ao
tratamento; (fls. 88/120).
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente.
2.
DO DIREITO
A tese de incompetência do juízo
não merece provimento, uma vez que a demanda foi ajuizada
no domicílio da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100
4
Em se tratando de relação consumerista, nos termos
da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça, pode
ser fixada a competência do foro do domicílio do réu, ou,
alternativamente, do foro em que reside o consumidor.
Na hipótese, não obstante o domicílio da autora, de
acordo com os dados fornecidos na inicial, localiza-se na
cidade de Olinda/PE, CEP n° 53330-740, a ré possui
endereço comercial na Avenida Ipiranga, 282, República,
São Paulo/SP, CEP no 01046-010.
No mérito a análise dos autos revela que o relatório
médico assinado por oftalmologista destacou que a lente
PANOPTIX por ser hidrofóbica, requer menor incisão
cirúrgica
por
ser
flexível,
reduzindo
risco
e
complicações. A cirurgia tem como objetivo corrigir a
perda visual ocasionada pela catarata e devolver à
paciente a melhor acuidade visual possível e consequente
melhor qualidade de vida (fls. 42).
Daí, havendo recomendação médica para a utilização
do material importado, não havia justificativa para a
negativa de cobertura pelo plano de saúde.
Desse modo, a postura da apelante, ao restringir
direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio
equilíbrio contratual, faz tábula rasa do preceito
contido no art. 51, inc. IV do CDC.
Nas hipóteses como a versada nestes autos, prevalece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100
5
o entendimento de que se a recorrente não afasta a
cobertura do mal, é evidente que não pode recusar-se a
arcar com o custo do respectivo tratamento (STJ, REsp
519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
17.06.2003, v.u.).
Em caso análogo, nesta C. 8a Câmara de Direito
Privado assim já se decidiu: " PLANO DE SAÚDE. Negativa
de
cobertura
de
lentes
intraoculares
multifocais
importadas a serem usadas em procedimento cirúrgico para
tratamento de catarata. Se o contrato oferece cobertura
para a patologia que acomete o segurado, deve também
fornecer o respectivo tratamento. Ausência de prova de
ciência do autor quanto à cobertura apenas de lentes
monofocais de fabricação nacional para o procedimento.
Tratamento de cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS,
sem distinção do material. Precedentes do STJ. RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1097136-44.2018.8.26.0576, rel. Desa.
Clara Maria Araújo Xavier, j. em 28.04.2020).
Nesse sentido: “EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Procedência-
Custeio de implante de lentes intraoculares importadas em
favor da autora - Negativa da ré, sob a justificativa de
que se cuida de material importado e, portanto, excluída
sua cobertura - Abusividade - Clareza do relatório médico
acerca da impossibilidade de utilização de similar
nacional, para a enfermidade da autora - Cobertura devida
Precedentes (...)” (Ap. 1015898-52.2015.8.26.0344, rel.
Des. Salles Rossi, j. em 05.11.2018)
A situação retratada no presente recurso não destoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1110165-64.2018.8.26.0100
6
também, da orientação trazida na Súmula 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Feitas essas considerações, é forçoso concluir que a
recusa de cobertura é, de fato, injustificada e cabe à ré
o custeio do tratamento nos exatos termos indicado pelo
médico do autor.
3.

DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
Diante
do
acolhimento do recurso, a ré arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios majorados
ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
conforme art. 85°, §11° do Código de Processo Civil.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica